Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710270-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALLVE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 37223778) opostos pela empresa autora/apelante, SALLVE COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA, contra decisão monocrática deste Relator que determinou a retirada do processo de pauta, assim como a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento acerca da suposta inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22 - APO 700347- 97.2022.8.07.0018 (ID 36862170). A embargante sustenta que as matérias tratadas no presente processo e na APO 700347- 97.2022.8.07.0018 seriam distintas, sendo que o incidente a ser julgado pela Corte Especial deste e. TJDFT se limitaria à análise se a cobrança do DIFAL deverá ou não obedecer a anterioridade anual ou nonagesimal em decorrência da vigência da Lei Complementar 190/22, ao passo que os presentes autos discutem o afastamento da exigência do ICMS/DIFAL, conforme Tema 1093/STF. Ao final requer o acolhimento dos embargos para que se determine o prosseguimento da lide. Contrarrazões no ID 37959684, pelo desprovimento dos aclaratórios. É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Como relatado, versam os embargos acerca da insurgência da parte Autora/apelante contra decisão que suspendeu o julgamento do recurso, ao argumento de que a matéria tratada nos presentes autos é distinta daquela que ensejou o incidente de inconstitucionalidade a ser apreciado pela Corte Especial deste e. TJDFT, no APO 700347- 97.2022.8.07.0018, e razão de ser da suspensão determinada pela e. 6a Turma. Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão a embargante. Vejamos. De logo observo que: “no último dia 15, esta 6a Turma Cível, no julgamento da APO 700347- 97.2022.8.07.0018, acórdão n. 1429985, de Relatoria do em. Desembargador Esdras Neves Almeida, admitiu arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao eg. Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF/88”. No entanto, a hipótese dos autos diz respeito à cobrança da DIFAL/ICMS decorrente da EC no 87/15, cuja inconstitucionalidade foi verificada por ocasião da fixação da tese para o Tema no 1.093, verbis: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. O col. STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em relação as ações judiciais em curso, considerando a data do julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), que ocorreu em 24/02/2021. A presente ação foi ajuizada em 09/10/2019 (ID 18493680), portanto, em tese, contemplada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade. Os autos retornam da i. Presidência deste TJDFT, para, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, ser apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o Acórdão proferido e objeto de Recurso Especial, e o paradigma que ensejou o Tema 1093/STF. Por isso, constata-se que não se discute no presente feito a constitucionalidade da Lei Complementar 190/22, mas sim a aplicabilidade ou não do Tema 1093/STF, matéria está cujo o julgamento não se encontra suspenso no âmbito desta Corte. Logo, de se acolher os embargos de declaração. Isso posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para revogar a r. decisão embargada (ID 36862170), e determinar o retorno dos autos à pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator